Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735309-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CRISTIANE REGINA DE SOUZA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda.contra decisão da3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a penhora de 10% da remuneração da agravada para o pagamento dos valores devidos (proc. n. 0712831-06.2019.8.07.0001, ID n. 136786658). 2. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de 10% do salário da agravada até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID n. 40474338 e n. 40474339). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID n. 40513763). 7. Sem contrarrazões (ID n. 43508759). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID n. 40513763): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto execução de título extrajudicial, cujo valor atualizado da dívida é de R$ 10.567,25, conforme ID no 136598967, págs. 4-5 dos autos principais. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. A agravante declara que a agravada é servidora pública federal (Câmara dos Deputados) e recebe uma remuneração líquida superior a R$ 27.000,00 (ID no 40474337). Nesse cenário, a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração bruta, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá à agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da agravada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 17. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário/proventos da agravada, Cristiane Regina de Souza, CPF no 366.831.161-72, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 10.567,25), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 18. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Câmara dos Deputados, situada noPalácio do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70160-900,para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante, observando o limite do valor exequendo. 19. Intime-se aagravante para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados no prazo de 24 horas, independentemente de nova conclusão. 20. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 21. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasíliapara que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão pagador da agravada, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. 22. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento da agravada. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se.” 13. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, o fato de que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravada, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá à agravante receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da executada, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. Na origem, foi enviada resposta do Banco do Brasil informando o número da conta vinculada aos autos para realizarem-se os depósitos judiciais (ID n. 151808563). Dispositivo 15. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário líquido da devedora, até o pagamento integral do valor devido (R$ 10.567,25). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro